Tribunal: TJPA
Processo: 0000452-20.2008.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000452-20.2008.8.14.0501

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JOSE DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JOSE DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000452-20.2008.8.14.0501

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO e JOSÉ DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. APELO MINISTERIAL PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE CONJUNTA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado, versando ambos os recursos, com pedidos antagônicos, sobre a dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central e comum a ambos os recursos é verificar a correção da primeira fase da dosimetria da pena, definindo se a pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão foi fixada com fundamentação idônea e em patamar proporcional, ou se padece de nulidade, brandura excessiva (tese do MP) ou exagero (tese da Defesa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e o
modus operandi
do crime (circunstâncias), não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação.

4. O
quantum
de aumento da pena-base não se submete a um critério puramente matemático, sendo fruto da discricionariedade vinculada do julgador. A fixação em 15 anos, 3 anos acima do mínimo, mostra-se proporcional e razoável diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis de peso, não justificando nem a exasperação pretendida pela acusação, nem a redução ao mínimo legal pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1.

Não há nulidade na dosimetria da pena quando o magistrado, ainda que de forma concisa, analisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aponta elementos concretos dos autos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base na motivação fútil e na forma brutal de execução, autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, sendo o
quantum
de 15 anos de reclusão proporcional e adequado à reprovação do delito de homicídio duplamente qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1852535/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2078105/PA, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID 17372611) e por
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS
(ID 17372614), por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (ID 17372572).

Narra a denúncia que o réu, em virtude de um desentendimento anterior relacionado à venda de uma garrafa de vinho, teria, de posse de um terçado, desferido múltiplos golpes contra a vítima Raimundo de Jesus Soares Neves, atingindo-a no pescoço, braço e costas, causando-lhe a morte (ID 17372462).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 24 de outubro de 2023, o réu foi condenado, tendo o magistrado presidente fixado a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, 'c', do CPP. Em suas razões, pugna, principalmente, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer a exasperação da pena-base, por considerá-la desproporcionalmente branda diante da gravidade do crime (ID 17372611).

A
Defesa
, por sua vez, também apelou com base no art. 593, III, 'c', do CPP, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar exagerado e sem fundamentação concreta, pleiteando o seu redimensionamento para o mínimo legal de 12 (doze) anos (ID 17372614).

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões, com cada parte rebatendo os argumentos da outra e reforçando suas próprias teses recursais (Ids 17861138 e 17861134).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso do Ministerio Publico de primeiro grau para que, seja realizada nova dosimetria da pena e aumentada pena-base, fixada na sentença de origem. E pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso Defensivo para ser mantida a Sentenca Condenatória. (ID

18465240).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço de ambas as apelações.

02 – DA ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

Considerando que ambos os recursos, do Ministério Público e da Defesa, atacam o mesmo ponto da sentença – a primeira fase da dosimetria da pena –, passo à análise conjunta dos apelos, por medida de celeridade e economia processual.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE: DA ALEGADA NULIDADE E DO PEDIDO DE REFORMA

O cerne da controvérsia reside na fixação da pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
. Enquanto o Ministério Público sustenta a nulidade da sentença por fundamentação genérica ou, alternativamente, requer o aumento desse patamar, a Defesa alega o exato oposto, pleiteando a redução ao mínimo legal por considerá-lo exacerbado.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria na primeira fase, assim consignou (ID 103045857):

“A reprovabilidade da conduta é severa haja vista ter sido o crime cometido em virtude de um desentendimento anterior ocorrido com a vítima relacionado a uma venda de garrafa de vinho. Culpabilidade elevada, portanto. O réu não possui antecedentes criminais. Conduta social não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram considerados para qualificá-lo, pelo que deixo de considerar. As circunstâncias do crime são graves eis que o que se depreende dos autos é que o réu, de posse de um terçado, puxou a vítima pelo braço e, sem que esta pudesse esboçar reação, desferiu golpes em seu pescoço, braço e costa. A vítima contribuiu para o delito ao agredir violentamente o réu em uma ocasião anterior. Fixo a pena base para o crime de homicídio, em 15 (quinze) anos de reclusão.”

Ao contrário do que alega o órgão ministerial, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

O juiz não se limitou a referências genéricas. Ele apontou elementos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A culpabilidade foi considerada "elevada" com base na desproporção entre a ação e o motivo que a antecedeu (desentendimento por uma garrafa de vinho), e as circunstâncias foram tidas como "graves" em razão do
modus operandi
brutal (uso de terçado, múltiplos golpes em regiões vitais, após puxar a vítima). Tal fundamentação, ainda que concisa, é idônea e suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Superada a tese de nulidade, passo à análise do
quantum
. A pena-base foi fixada em 15 anos, ou seja, 3 anos acima do mínimo legal de 12 anos. Este patamar revela-se proporcional e razoável, não merecendo a exasperação pretendida pelo MP, nem a redução almejada pela Defesa.

O aumento se justifica plenamente pela presença das duas circunstâncias judiciais negativadas, que denotam maior reprovabilidade da conduta. Contudo, o magistrado também agiu com acerto ao não se aproximar do termo máximo, pois considerou como neutras ou favoráveis as demais circunstâncias (antecedentes, conduta social, personalidade) e, de forma expressa, reconheceu que o comportamento da vítima, que agrediu o réu anteriormente, contribuiu para o desfecho, o que atenua, em certa medida, a análise global.

A decisão, portanto, reflete um exercício adequado da discricionariedade vinculada, sopesando os elementos desfavoráveis e favoráveis ao réu. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao garantir essa margem de discricionariedade ao julgador, desde que fundamentada. Inclusive, em casos originários deste próprio Estado, o STJ já validou exasperações semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria
. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É proporcional a exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão por circunstância judicial desfavorável no crime de homicídio qualificado
, notadamente se consideradas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 12 a 30 anos de reclusão. (STJ - AgRg no REsp: 1852535 PA 2019/0367429-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) – destaquei.

Em outro julgado, também de um caso do Pará, o STJ considerou proporcional um aumento de 3 anos, exatamente como no presente caso, quando justificado pela brutalidade da conduta:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AUMENTO EM 3 ANOS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses
de flagrante ilegalidade ou de teratologia
, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No caso em exame, as instâncias ordinárias aumentaram a pena-base do réu, condenado por homicídio qualificado, em
3 anos acima do mínimo legal
pelo fato de ele, três dias depois de uma discussão com a vítima, haver desferido dois golpes com um pedaço de pau na cabeça dela, com
frieza e brutalidade. A exasperação é proporcional e foi devidamente motivada, razão pela qual deve ser mantida.
(STJ - AgRg no AREsp: 2078105 PA 2022/0058025-6, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) – destaquei.

Dessa forma, a pena-base foi estabelecida em patamar justo e fundamentado, não havendo reparos a serem feitos.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025